Tribunal: TJDFT
Processo: 0739175-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Confissão de dívida. Simulação não comprovada. Teoria dos atos próprios. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos quais a embargante alegava a existência de simulação no "termo de acordo e confissão de dívida". A recorrente sustenta a necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração da real existência do débito, além de pleitear a nulidade do título executivo com fundamento na ausência de contraprestação e na alegada inserção fraudulenta da dívida no contrato de trespasse.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem a realização de perícia contábil; e (ii) verificar se o "termo de acordo e confissão de dívida" constitui título executivo válido, considerando a alegação de simulação e ausência de contraprestação.
III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou quando a prova documental for suficiente à solução da lide. No caso, os documentos juntados aos autos, especialmente o contrato de confissão de dívida, fornecem elementos suficientes para a resolução do mérito, inexistindo cerceamento de defesa.
4. A simulação alegada não restou comprovada, pois a dívida foi expressamente reconhecida pelo trespassário no contrato de aquisição da sociedade empresarial, sendo contabilizada no preço de aquisição. Nos termos do artigo 167 do Código Civil, a sanção para a simulação é a nulidade do negócio jurídico simulado, sem prejuízo da manutenção do negócio dissimulado, quando este representar a real intenção das partes.
5. O trespassário teve plena oportunidade de analisar a contabilidade da empresa adquirida, incluindo seus passivos, e consentiu com a obrigação financeira ao firmar o contrato de aquisição. Dessa forma, a tentativa de afastar o débito configura violação à teoria dos atos próprios, que veda condutas contraditórias em prejuízo da outra parte contratante.
6. A confissão de dívida consubstanciada em documento particular assinado pelo devedor constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil, sendo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 355, inc. I, CPC; art. 167, CPC; art. 784, CPC.